Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022404-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GEORGIA PINTO DIAS LEITE
PACIENTE: JOEL GERALDO PESSIDONIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Georgia Pinto Dias Leite, em favor de Joel Geraldo Pessidonio, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra que o paciente teve a prisão cautelar decretada em 3/8/2020, sob a acusação da prática, em tese, de homicídio qualificado que teria ocorrido em abril de 2019, na gleba Jangada Roncador, tendo como vítima Edmar Valdinei Rodrigues Branco, cujo corpo foi encontrado em estágio de decomposição.
Sustenta-se, em síntese, que a prova da autoria é frágil, o paciente se apresentou voluntariamente e a sua liberdade não representa qualquer risco processual, a revelar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras cautelares.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A questão atinente ao mérito da demanda, em especial a suposta inocência do paciente, não comporta análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo. Ademais, sobressai dos autos a existência de indícios que vinculariam o paciente ao fato delituoso.
De igual modo, a prisão preventiva foi imposta como forma de garantia da ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o paciente teria se evadido do distrito da culpa; andaria constantemente armada, o que causa receio às testemunhas; responderia a outros feitos criminais, a revelar possível reiteração criminosa, além da gravidade concreta da conduta. Os fundamentos adotados não se revelam manifestamente descabidos.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator